Tribunal: TJBA
Processo: 8013201-68.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013201-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EVANILTON BINA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRARÁ-BA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGADA
A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO FLAGRANTE.
ILEGALIDADE DA PRISÃO.
OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO DO RÉU NÃO DEMONSTRA
DA.
FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA INSTRUMENTAL.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS,
ALIADAS À APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO
QUE RESSALTAM A GRAVIDADE EM CONCRETO.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PRISÃO DOMICILIAR. FILH
AS
MENOR
ES.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.

Pretende, inicialmente, o Impetrante, pela presente via, a declaração da ilicitude da prova da materialidade delitiva e consequente relaxamento da prisão do Paciente, ao argumento de que se tratam de elementos obtidos por meio ilícito, decorrente da invasão de domicílio do acusado e, ainda, do uso excessivo da força policial.

2. A partir da leitura do ato decisório e elementos dos autos, não é possível concluir arbitrariedade ou vício na formalização do Auto de Prisão em Flagrante, porquanto o Paciente teria sido preso, supostamente em via pública, portando uma arma de fogo, tipo pistola, além das substâncias entorpecentes descritas no Auto de Exibição e Apreensão n. 4126/2024 (ID 57991710), após perfeita correspondência entre as suas características e vestimentas e as informações mencionadas na denúncia. Ademais, o ingresso na residência do Paciente teria sido autorizada por sua genitora, nada tendo sido encontrado de ilícito no local.

3. Nesse contexto, verifica-se que a convicção firmada pelo Magistrado acerca da legalidade do flagrante não foi desacreditada pela prova pré-constituída, não sendo possível a concessão da ordem, nesse particular, mormente por demandar a incursão em aspectos meritórios, a serem elucidadas no decorrer da instrução, a fim de que se possa efetivamente avaliar as circunstâncias em que se deu a abordagem policial e
a apreensão dos materiais ilícitos.

4. No que tange ao pleito relativo à desnecessidade da medida cautelar, também este não merece acolhimento. Observa-se a idoneidade dos argumentos trazidos para justificar a restrição da liberdade do Paciente, uma vez que demonstram, em concreto, a necessidade de garantia da ordem pública.

5. Como se verifica da leitura do ato decisório, tratou o Magistrado de apontar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais considera necessária a constrição cautelar da liberdade do paciente, para garantia da ordem pública, lastreando-se nos indícios tangíveis de materialidade e autoria delitiva, assim como, nos fortes indicativos da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, em virtude da variedade, quantidade e natureza das drogas apreendidas – maconha e cocaína - juntamente com cadernetas de anotações relacionadas a movimentação do tráfico, uma balança de precisão, 5 munições, carregador e uma pistola da marca Taurus, calibre 40, de uso restrito.

6.

Lado outro, da análise dos documentos apresentados pelos Impetrantes, não há demonstração de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as suas filhas. Impertinente, portanto, o pedido de concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP.

7. Parecer Ministerial pela denegação da ordem.

8.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de nº 8013201-68.2024.805.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Irará/Ba, impetrado pelo Bel. Samuel Vitorio da Anunciação em benefício de Evanilton Bina Paixão.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.